Tribunal: TJBA
Processo: 8005397-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005397-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO ROCHA SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS JUDICIÁRIAS E CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto por empresa pública integrante da administração indireta estadual contra decisão de primeiro grau que negou o pedido de dispensa do recolhimento de despesas processuais, fundamentando a negativa na notória capacidade econômica da entidade, e determinou o pagamento sob pena de cancelamento da distribuição do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão central a ser definida consiste em verificar se a entidade recorrente possui direito legal à isenção do pagamento de custas e taxas judiciárias, independentemente de sua capacidade financeira, em razão da natureza de suas atividades e da legislação estadual aplicável.

III. Razões de decidir

3. O pedido não se confunde com o benefício da gratuidade da justiça por insuficiência de recursos, mas ampara-se no direito à isenção tributária prevista em lei específica.

4. A legislação estadual determina expressamente a não incidência das taxas do Poder Judiciário para os órgãos da administração indireta do Estado que exercem a prestação de serviços públicos.

5. A entidade recorrente atua exclusivamente na implementação de políticas públicas nas áreas de urbanização, habitação e infraestrutura, prestando serviço essencial à sociedade sem competir com a iniciativa privada.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar processo com efeito obrigatório, já reconheceu a natureza não concorrencial e de serviço público próprio do Estado da entidade recorrente, garantindo-lhe o regime de execução por precatórios e equiparando-a à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento: "Empresa pública vinculada à administração estadual indireta que presta serviço público essencial de forma exclusiva e não concorrencial tem o direito à isenção do pagamento das custas e taxas judiciárias, em cumprimento à previsão expressa da legislação estadual pertinente".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
Agravo de Instrumento número 8005397-78.2026.8.05.0000
, originário da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que atua como parte agravante a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
e como parte agravada o
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, reformando a decisão contestada para reconhecer o direito da parte recorrente à isenção do recolhimento das custas processuais, nos termos do voto detalhado e fundamentado do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

de

2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça